Tribunal: TJMT
Processo: 1023879-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023879-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Perdas e Danos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARIA DELURDES COSTA MARQUES - CPF: 137.737.041-00 (AGRAVADO), MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - CPF: 023.126.241-84 (ADVOGADO), PAULO VICTOR DIOTTI VICTORIANO - CPF: 010.708.521-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM AÇÃO ENVOLVENDO NÃO APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM CONTAS VINCULADAS AO PASEP. TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL CONTADO DA CIÊNCIA DO DESFALQUE PELO TITULAR DA CONTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, suscitadas pelo Banco do Brasil em ação de indenização por perdas e danos ajuizada por Maria Delurdes Costa Marques, em decorrência de saques indevidos e não aplicação de índices em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão:

2. A questão central é a análise da legitimidade passiva do Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual e a prescrição no tocante aos saques indevidos e à não aplicação dos índices de correção das contas do PASEP.

III. Razões de decidir:

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, conforme o Tema 1.150 do STJ, em ações que discutem falhas na prestação de serviços vinculados ao PASEP, como saques indevidos e não aplicação de rendimentos.

4. A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, pois a União não é parte no processo, e a presença do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não desloca a competência para a Justiça Federal.

5. A prescrição é decenal e conta-se a partir da ciência do desfalque pelo titular da conta, o que não foi demonstrado pela parte agravante no presente caso.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que discutem falhas na prestação de serviços vinculados ao PASEP, sendo a prescrição decenal, contada da ciência do desfalque pelo titular da conta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, art. 1.015, II; CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, REsp 1972877/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS no
1022275-82.2021.8.11.0041
, ajuizada por
MARIA DELURDES COSTA MARQUES
, proferiu decisão saneadora indeferindo as preliminares defendidas pela instituição financeira nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Não sendo o caso de julgamento antecipado, uma vez que a matéria exige maior dilação probatória, especialmente com a realização de perícia técnica contábil, com fulcro no art. 357 do CPC passa-se ao saneamento do processo com o enfrentamento das preliminares arguidas pelo banco réu, assinalando-se quanto à primeira, cumpre destacar que o banco requerido possui legitimidade passiva para as causas deste jaez, conforme entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do repetitivo no 1150, a saber:

“Repetitivo no 1150: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)”

Se assim o é, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No tocante à –
competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as demandas envolvendo PASEP
–, melhor sorte não cabe ao banco requerido, tendo em vista que, sendo este parte legítima para a discussão sobre eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP, não se cogita, por corolário, da participação da União, única condição apta a deslocar a competência na forma pretendida. A jurisprudência mato-grossense tem perfilado esse mesmo entendimento. A propósito:

[...]

Destarte, rejeito também a citada preliminar.

De resto, quanto à
prejudicial de mérito de prescrição,
de igual modo o colendo Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento, por meio do repetitivo no 1150, firmando, para tanto, primeiro, que o prazo prescricional é decenal e, segundo, que o termo inicial computa-se da ciência dos desfalques pelo titular. Nesse sentido:

“Repetitivo no 1150: (...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

No caso, não restou demonstrada a ciência da parte autora acerca dos supostos desfalques antes do decênio anterior à propositura da demanda, o que poderia ter sido feito por meio probatório idôneo, como a cópia do requerimento administrativo da microfilmagem, pelo que conclui-se que não se desincumbiu o requerido de seu ônus de prova do fato modificativo e/ou extintivo do direito autoral, se limitando a tecer alegações genéricas. Rejeito, portanto, a prejudicial levantada.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
como operador do sistema e prestador do serviço, o banco réu não detém qualquer comando e apenas obedece às determinações do CONSELHO-DIRETOR, quais sejam, deliberações quanto aos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema
[...]
”;

2)
“
[...] No presente caso, não restou demonstrado o porquê deverá operar efeito a tutela jurisdicional sobre o banco réu, já que este não possui qualquer responsabilidade quanto à parte autora. Importante reforçar que a parte legítima para responder às ações do fundo PIS/PASEP é a UNIÃO FEDERAL, responsável pelo CONSELHO-DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP, não podendo o banco réu, mero prestador de serviço, ser responsabilizado por supostos erros inerentes a tal negócio [...]”
;

3)
“
[...] com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP [...]
”;

4)
“
[...] Em contestação, o Agravante arguiu preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade, vez que, diante da ausência de aplicação errônea dos índices de correção, se a parte Agravada alega insuficiência de valor, na verdade sua pretensão está ligada à discussão dos índices, cabendo, portanto, à União, responder à ação [...]
”; e

5)
“
[...] No caso em comento, o último saque da conta PASEP da parte Autora ocorreu em 31/10/1997, ou seja, há quase 30 (TRINTA) anos, sendo entendimento jurisprudencial majoritário o de que o marco inicial para contagem é a data do último saque [...]
”

Assim, requereu, primeiramente, o acolhimento de ofício da preliminar de prescrição. Em segundo, a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso “
para que seja cassada ou reformada a r. decisão do juízo a quo, conforme fundamentado
”.

A liminar foi indeferida no ID. 235706194.

A parte Agravada apresentou suas Contrarrazões no ID. 236451665, alegando ser incabível o presente Agravo e, no mérito, tendo pugnado pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão saneadora que indeferiu as preliminares de mérito da defesa da Agravante, acerca da sua ilegitimidade passiva e ocorrência de prescrição.

Pois bem.

Primeiramente, ressalto que embora realmente não seja cabível a interposição de Agravo de Instrumento em face do despacho saneador, ante à ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o STJ tem o entendimento de que, se há na decisão saneadora a apreciação de questões como prescrição, como é o caso dos autos, é cabível o Agravo de Instrumento sob pena de preclusão consumativa, conforme julgado que transcrevo abaixo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NOVAMENTE TRATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM APELAÇÃO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 487, INCISO II, C.C. 1.015, II, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. A questão posta cinge-se em saber se houve ou não preclusão em relação à prescrição suscitada pela parte ora recorrida, considerando que o Juízo de primeiro grau decidiu a respeito na decisão saneadora e não houve interposição do respectivo agravo de instrumento.
2. Esta Corte Superior, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tem entendimento pacífico no sentido de ser necessária a interposição de agravo de instrumento contra a decisão saneadora que afasta a prescrição, sob pena de preclusão consumativa
. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem não reconheceu a preclusão da matéria, por entender que o STJ somente pacificou o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição, após a vigência do CPC/2015, no início de 2019, com o julgamento do REsp n. 1.778.237/RS, ou seja, em momento posterior à prolação da decisão saneadora que afastara a prescrição na ação subjacente.
4. Ocorre que, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a decisão que aprecia requerimento da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o "mérito do processo".
5. Por essa razão, havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na hipótese. 6. Com efeito, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, a necessidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que reconhece ou afasta a prescrição, na vigência do novo diploma processual, não decorre de interpretação jurisprudencial do STJ, mas sim de expressa determinação legal - arts. 487, II, c.c. 1.015, II, do CPC/2015.7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1972877 PR 2021/0349741-1, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022)

Assim sendo, conheço do Agravo no presente caso, posto estar respaldado pelo inciso II do art. 1.015 do CPC.

Em segundo, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados, haja vista o que dispõe o Tema 1.150 do STJ,
in verbis
:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Em relação à ilegitimidade passiva, em que pese o banco alegar que no caso da ação principal seria ele parte ilegítima para figurar no polo passivo por supostamente se tratar de reclamação quanto às decisões tomadas pelo Conselho Diretor do PASEP, tal tese não é congruente com os fatos narrados na inicial do processo principal.

Conforme se vê na Inicial dos autos
1022275-82.2021.8.11.0041
, a reclamação da parte consumidora diz respeito à não aplicação, pelo Banco do Brasil, dos índices fixados pelo órgão competente. Portanto, nos termos do item
i)
do Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil é parte legítima no presente caso.

Sendo o Banco do Brasil parte legítima, também não há que se falar em competência exclusiva da Justiça Federal para julgar a demanda, posto que não há interesse da União ou qualquer de seus órgãos e sendo certo que a presença de sociedade de economia mista no polo passivo da demanda não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, haja vista o que prevê o art. 109, I, da CF.

Por fim, em relação à prescrição, também entendo não ter ocorrido na lide em questão. Isso porque, conforme colocado no item
iii)
do Tema 1.150 do STJ, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o dia em que o usuário
comprovadamente
toma ciência do desfalque.

Não houve nos autos principais qualquer prova produzida pela instituição financeira que demonstre que a parte consumidora teve ciência do desfalque discutido em data que poderia levar à prescrição. Sob essa ótica, após a decisão do Tema 1.150, não há como se considerar a data de um saque realizado no ano de 1997 como data da ciência do desfalque.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a r. decisão agravada tal como lançada
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024